Tribunal: TJMT
Processo: 8019076-45.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado:
8019076-45.2016.8.11.0028 – ER – PJE
Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Poconé
Recorrente(s):
MARIA ANTIMINA DOS SANTOS
Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator:
DRA. PATRÍCIA CENI
Data do Julgamento:
11/02/2020
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 129,43 (cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos)– NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SÚMULA 385 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, A, B, C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENUNCIADO No 102 DO FONAJE E SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Compulsando os presentes autos, nota-se que a parte Reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
No entanto, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.
Nega-se seguimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e não concedeu indenização a título de dano moral, por existir anotação pré-existente em órgãos de proteção ao crédito.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, a, b, c, do Código de Processo Civil, Enunciado no 102 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Manutenção da sentença em todos os termos.
Nego o seguimento, monocraticamente, ao recurso apresentado pela parte recorrente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos e etc.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando indevido o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, mas não concedeu indenização a título de dano moral em razão de a parte autora possuir negativação anterior, consoante dispõe a súmula 385 do STJ.
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença, para reconhecer o dano moral.
Já a parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção total da sentença.
Pois bem.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não é devido indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Neste caso, há prova de existência de anotação pré-existente do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, como se verifica no extrato juntado pela parte autora:
(Extrato colacionado pela Autora, Id. 25479712).
Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser devido dano moral, se existirem negativações indevidas em órgãos de proteção ao crédito, mas houver anotações pré-existentes, nos termos da referida Súmula.
Por isso está corrente a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral, pois aplicou corretamente a referida Súmula, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Ademais, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado pela parte Recorrente, porém a pretensão confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e ao entendimento da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto no art. 932, IV, a, b, c, do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, deste modo, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO.
Quando ao indeferimento do presente recurso CONDENO a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para as verbas, nos moldes do artigo 98 da Lei 13105/15, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora